Tribunal: TJSP
Processo: 0014988-82.2010.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. Pleito fundado em reiteradas denúncias de consumidores, noticiando aumento abrupto do consumo nos hidrômetros instalados pela ré, não correspondente à realidade. Sentença de improcedência. Elementos colhidos na perícia técnica insuficientes para compreensão segura do tema controvertido. Necessário o refazimento da perícia. Sentença anulada. Recurso provido.